Tribunal: TJDFT
Processo: 0050328-47.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. SÚMULA No 106/STJ. DEMORA IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que o princípio do impulso oficial não é absoluto, a paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos, sem que o exequente promovesse qualquer ato que impulsionasse seu andamento, como na hipótese, impõe reconhecer como caracterizada sua inércia.
2. Aplicando-se as teses firmadas no julgamento do REsp repetitivo n. 1.340.553/RS, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização de bens penhoráveis. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente, cujo cômputo inicia-se independentemente de nova decisão judicial.
3. No período compreendido entre 22/04/2016 e a data da r. sentença apelada (12/07/2023) transcorreram mais de 7 (sete) anos sem que o exequente tenha adotado postura ativa para a localização da executada, caracterizando a prescrição intercorrente.
4. Apelo conhecido e não provido.